Tribunal: STJ
Processo: 2205357-40.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739749 - SP
(2024/0218516-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CATHARINA PARENTE DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CELIA MARIA NEVES ASDURIAN
AGRAVANTE
: ELVIRA DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: MARCELLUS GLAUCUS GERASSI PARENTE
AGRAVANTE
: NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: THAIS STELLA GERASSI PARENTE
ADVOGADA
: FABIOLA DE OLIVEIRA NEVES - SP285920
AGRAVADO
: BPG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - SP472197
AGRAVADO
: NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
ADVOGADOS
: BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - SP089414
FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS SILVESTRE - SP126046
GERSON BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR - SP278495
AGRAVADO
: VIVIAN ROSANA PARENTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO ESCOBAR MARCOS - SP089067
RENATA BASILE NETTO - SP246793
FRANCISCO ASSIS FIEL CRISPIM JUNIOR - SP431212
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO GENIAL S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FERIADO
LOCAL.
COMO FATO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ.
LEI N. 14.939/2024
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em
agravo de instrumento nos autos de ação de nulidade de usucapião extraordinário
extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54870331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bdabfa8-afdd-45e7-a17f-07510d0f83de

2. A controvérsia principal reside na revogação do benefício da justiça gratuita,
com fundamento na incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e os
elementos patrimoniais dos agravantes.
3. A parte agravante também sustenta omissão no julgamento dos embargos de
declaração, violação a dispositivos processuais e materiais, e dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a superveniência da
autoriza o reconhecimento da tempestividade do recurso
Lei n. 14.939/2024
especial com base em feriado local comprovado posteriormente; (ii) definir se o
acórdão recorrido incorreu em omissão e ausência de fundamentação nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) analisar se houve violação aos arts. 98 e 99 do
CPC quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária; (iv) determinar se os
dispositivos legais relacionados à preclusão, estabilização das decisões e direito
sucessório foram violados; (v) averiguar se foi devidamente demonstrado o
dissídio jurisprudencial para fins de conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente a hipossuficiência, a solidariedade das custas e o diferimento, afastando
a incidência dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A revisão da denegação da gratuidade demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Ausente prequestionamento específico dos arts. 642, 643, 502, 503 e 508 do
CPC e 1.992 e 1.993 do
incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
CC/2002,
STF.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A superveniência da
configura fato
Tese de julgamento:
Lei n. 14.939/2024
novo que autoriza a reconsideração da intempestividade de recurso especial com
base em feriado local, desde que ainda não transitado em julgado. 2. A ausência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC afasta a nulidade do acórdão quando a
fundamentação estiver expressa e suficiente. 3. A revisão da negativa de justiça
gratuita que se baseia em elementos probatórios encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ. 4. A ausência de prequestionamento de dispositivos legais impede o
conhecimento do recurso especial quanto a esses pontos. 5. A caracterização de
dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os acórdãos e a demonstração
da identidade fática.”
CPC, arts. 98, 99, 489, 1.022, 642, 643, 502, 503,
Dispositivos relevantes citados:
508, 1.029, § 1o; CC, arts. 1.992, 1.993; CF,
III, a, c; RISTJ,
§ 1o;
art. 105,
art. 255,
Lei n. 11.608/2003, art. 5.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ,
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ,
5/2/2025;
AREsp n. 2.975.905/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
Documento eletrônico VDA54870331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bdabfa8-afdd-45e7-a17f-07510d0f83de

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bdabfa8-afdd-45e7-a17f-07510d0f83de

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739749 - SP
(2024/0218516-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CATHARINA PARENTE DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CELIA MARIA NEVES ASDURIAN
AGRAVANTE
: ELVIRA DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: MARCELLUS GLAUCUS GERASSI PARENTE
AGRAVANTE
: NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: THAIS STELLA GERASSI PARENTE
ADVOGADA
: FABIOLA DE OLIVEIRA NEVES - SP285920
AGRAVADO
: BPG
III
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227

BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327

GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - SP472197
AGRAVADO
: NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SA
ADVOGADOS
: BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - SP089414

FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS SILVESTRE - SP126046

GERSON BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR - SP278495
AGRAVADO
: VIVIAN ROSANA PARENTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO ESCOBAR MARCOS - SP089067

RENATA BASILE NETTO - SP246793

FRANCISCO ASSIS FIEL CRISPIM JUNIOR - SP431212
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO GENIAL S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

ECONÔMICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FERIADO LOCAL.
COMO FATO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
LEI N. 14.939/2024
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em
agravo de instrumento nos autos de ação de nulidade de usucapião extraordinário
extrajudicial.
2. A controvérsia principal reside na revogação do benefício da justiça gratuita, com
fundamento na incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e os elementos
patrimoniais dos agravantes.
3. A parte agravante também sustenta omissão no julgamento dos embargos de
declaração, violação a dispositivos processuais e materiais, e dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a superveniência da
autoriza o reconhecimento da tempestividade do recurso especial
Lei n. 14.939/2024
com base em feriado local comprovado posteriormente; (ii) definir se o acórdão
recorrido incorreu em omissão e ausência de fundamentação nos termos dos arts. 489
e 1.022 do CPC; (iii) analisar se houve violação aos arts. 98 e 99 do CPC quanto ao
indeferimento da gratuidade judiciária; (iv) determinar se os dispositivos legais
relacionados à preclusão, estabilização das decisões e direito sucessório foram
violados; (v) averiguar se foi devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial
para fins de conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente a hipossuficiência, a solidariedade das custas e o diferimento, afastando a
incidência dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. A revisão da denegação da gratuidade demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Ausente prequestionamento específico dos arts. 642, 643, 502, 503 e 508 do CPC
e 1.992 e 1.993 do CC/2002, incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. A superveniência da
configura fato novo
Tese de julgamento:
Lei n. 14.939/2024
que autoriza a reconsideração da intempestividade de recurso especial com base em
feriado local, desde que ainda não transitado em julgado. 2. A ausência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC afasta a nulidade do acórdão quando a fundamentação
estiver expressa e suficiente. 3. A revisão da negativa de justiça gratuita que se
baseia em elementos probatórios encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. A
ausência de prequestionamento de dispositivos legais impede o conhecimento do
recurso especial quanto a esses pontos. 5. A caracterização de dissídio
jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os acórdãos e a demonstração da
identidade fática.”
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

CPC, arts. 98, 99, 489, 1.022, 642, 643, 502, 503,
Dispositivos relevantes citados:
508, 1.029, § 1o; CC, arts. 1.992, 1.993; CF,
III, a, c; RISTJ,
§ 1o;
art. 105,
art. 255,
Lei n. 11.608/2003, art. 5.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 282; STJ,
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ,
relator
5/2/2025;
AREsp n. 2.975.905/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo não conheceu do recurso em razão da intempestividade.
A parte agravante alega que houve efetiva demonstração da
tempestividade do recurso, com destaque para o período de férias forenses e a
ausência de expediente forense nos dias indicados, e que o exame de admissibilidade
deve avançar para o mérito das teses federais suscitadas (fls. 1229-1232, 1199-1200).
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão
agravada, conforme a previsão do
§2o (parte final), do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reformando o acórdão do
Tribunal de origem para conceder a justiça gratuita aos agravantes.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia debatida
no agravo interno restringe-se à tempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

Registre-se que a superveniência da
caracteriza fato
Lei n. 14.939/2024
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no
relator
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
.
5/2/2025)
Desse modo, considerando a apresentação dos documentos às fls. 668-
674, que comprovam a existência de feriado local, entendo ser caso de
ultrapassar a intempestividade do recurso especial para novo exame de
admissibilidade.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de ação de nulidade de usucapião extraordinário extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 562):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Revogação de justiça gratuita. Elementos probatórios que não se ajustam à
declarada hipossuficiência econômico-financeira de parte dos agravantes, que têm
patrimônio e recebíveis incompatíveis com a benesse pleiteada. Presunção de
necessidade, outrossim, relativa, cedendo prova em sentido oposto. Situação financeira
da agravante T. que, per si, não exibe tração suficiente para o deferimento do pedido.
Natureza solidária da obrigação, nos termos do disposto no artigo 124, inciso I, do
CTN. Precedente desta Câmara. Diferimento do recolhimento. Ausência das hipóteses
previstas no artigo 5o,
Pedidos de expedição de ofício à OAB para
Lei n. 11.608/2003.
apuração de infringência disciplinar, encaminhamento dos autos ao Ministério Público
Criminal e condenação em litigância de má-fé, por outro lado, que não devem ser
conhecidos, por falta de previsão no rol do artigo 1.015, do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
589):
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da matéria. Inexistência dos vícios previstos no
artigo 1.022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido negou
vigência ao direito à gratuidade, apesar da hipossuficiência narrada e do elevado
valor das custas, e indeferiu o diferimento das despesas;
b) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, já que a decisão colegiada
incorreu em omissão e falta de fundamentação ao desprezar elementos de saúde e
renda, e nos embargos não enfrentou os pontos de obscuridade e contradição
indicados;
c) 642, 643, 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil, porquanto
houve negativa de vigência ao regime de preclusão e estabilização das decisões e à
disciplina dos recursos, uma vez que o Tribunal teria decidido à margem das regras
processuais invocadas;
d) 1.992 e 1.993, do CC/2002, visto que o acórdão afrontou regras de
direito material correlatas aos temas de patrimônio e sucessões na controvérsia, ao
não observar os limites legais na valoração dos elementos financeiros dos recorrentes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a presunção de
hipossuficiência foi elidida pelas provas e que a obrigação de custas é solidária,
divergiu do entendimento de outros julgados que reconhecem a concessão da
gratuidade quando o preparo é impeditivo ao acesso à jurisdição (fls. 596, 601-603,
617).
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

Requer o provimento do recurso, para que se reformem os acórdãos e se
conceda a gratuidade da justiça, e se receba o apelo no duplo efeito, com efeito
suspensivo (fls. 595-619).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que revogou a justiça gratuita deferida na ação de nulidade de usucapião
extraordinário extrajudicial.
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve omissão e falta de fundamentação no
acórdão recorrido, e que os embargos não supriram os vícios quanto à análise da
hipossuficiência e dos documentos financeiros, além de aspectos de saúde dos
agravantes (fls. 589-592, 612-616).
Contudo, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à análise da hipossuficiência, à solidariedade das custas e ao indeferimento
do diferimento foi devidamente examinada, com fundamentos explícitos sobre
rendimentos, movimentações e precedentes, não havendo vício apto a nulificar o
acórdão (fls. 565-567, 589-592).
II - Arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o Tribunal
negou
a quo
vigência aos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil ao indeferir a gratuidade e o
diferimento, embora demonstrada hipossuficiência diante do elevado valor das
custas (fls. 612-616).
O acórdão recorrido concluiu que os agravantes não se enquadravam na
benesse, com base em movimentações bancárias e rendimentos incompatíveis, e que
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

a obrigação de custas é solidária, afastando o diferimento por ausência das hipóteses
do
o da
(fls. 565-567).
art. 5
Lei n. 11.608/2003
No recurso especial, a parte alega que a revisão dessa conclusão demanda
apenas revaloração jurídica.
O Tribunal de origem, contudo, decidiu à luz de elementos fáticos e
probatórios, indicando, por exemplo, recebimentos anuais, ingressos bancários e
transações específicas.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O acórdão vergastado concluiu pela revogação do benefício da gratuidade da
justiça, entendendo que a recorrente não comprovou sua incapacidade de suportar as
despesas do processo.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória,
em afronta à Súmula no 7 do STJ.
2. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita não depende de
provocação da parte adversa, podendo ser determinada de ofício.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.975.905/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

III - Arts. 642, 643, 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil e 1.992
e 1.993, da Lei n. 10.406/2002
A parte alega que o acórdão negou vigência aos dispositivos ao
desconsiderar regras de preclusão, estabilização e disciplina recursal na revogação da
gratuidade.
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

Sustenta ainda, que houve violação a regras materiais de direito
patrimonial e sucessório ao valorar as condições financeiras dos recorrentes. O
acórdão recorrido não decidiu com base nesses dispositivos, mas em dados
probatórios e na disciplina processual atinente à gratuidade e às custas (fls. 565-567).
Entretanto, o Tribunal de origem não tratou desses artigos como razão de
decidir específica; firmou-se na prova da capacidade econômica e na natureza
solidária das custas, além de afastar pedidos estranhos ao rol do
do Código
art. 1.015
de Processo Civil (fls. 565-568).
Desse modo, incide no caso, as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, ante
a ausência de prequestionamento das matérias indicadas nos referidos dispositivos.
V - Divergência jurisprudencial
Argumenta que há dissídio ao reconhecer a possibilidade de concessão de
gratuidade quando o preparo inviabiliza a jurisdição (fls. 617).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52918953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: a5f8a7f7-7bdc-4401-92fc-8e0ae134e36d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.739.749 / SP
Número Registro: 2024/0218516-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407530720228260100 22053574020238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATHARINA PARENTE DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CELIA MARIA NEVES ASDURIAN
AGRAVANTE : ELVIRA DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE : MARCELLUS GLAUCUS GERASSI PARENTE
AGRAVANTE : NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE : THAIS STELLA GERASSI PARENTE
ADVOGADA
: FABIOLA DE OLIVEIRA NEVES - SP285920
AGRAVADO
: BPG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS : RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - SP472197
AGRAVADO
: NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
ADVOGADOS : BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - SP089414
FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS SILVESTRE - SP126046
GERSON BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR - SP278495
AGRAVADO
: VIVIAN ROSANA PARENTE
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO ESCOBAR MARCOS - SP089067
Documento eletrônico VDA54845260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: c255f4ef-b456-434d-b64f-bff2e9f70124

RENATA BASILE NETTO - SP246793
FRANCISCO ASSIS FIEL CRISPIM JUNIOR - SP431212
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO GENIAL S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CATHARINA PARENTE DE OLIVEIRA NEVES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CELIA MARIA NEVES ASDURIAN
AGRAVANTE : ELVIRA DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE : MARCELLUS GLAUCUS GERASSI PARENTE
AGRAVANTE : NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE : THAIS STELLA GERASSI PARENTE
ADVOGADA
: FABIOLA DE OLIVEIRA NEVES - SP285920
AGRAVADO
: BPG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA
ADVOGADOS : RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - SP472197
AGRAVADO
: NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
ADVOGADOS : BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - SP089414
FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS SILVESTRE - SP126046
GERSON BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR - SP278495
AGRAVADO
: VIVIAN ROSANA PARENTE
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO ESCOBAR MARCOS - SP089067
RENATA BASILE NETTO - SP246793
FRANCISCO ASSIS FIEL CRISPIM JUNIOR - SP431212
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BANCO GENIAL S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54845260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: c255f4ef-b456-434d-b64f-bff2e9f70124

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: c255f4ef-b456-434d-b64f-bff2e9f70124